Tribunal: TCU
Processo: 044.153/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-servidores da Universidade Federal do Pará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões civis instituídas por Denise Pahl Schaan, Fernando Coutinho Jorge, Fernando da Silva, Joao Silva do Vale, Jose Nogueira Ribeiro, Pedro de Souza Andrade e Jose Roberto Marques Rodrigues, respectivamente em favor de Andre dos Santos, Rosemary Felippe Jorge, Maria de Lourdes Loureiro da Silva, Maria de Lourdes do Vale Silva Maria Falcao Ribeiro, Maria Barbara Pacheco e Francirose Bitar Rodrigues, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Carlos Alberto Gonçalves dos Santos em favor de Maria Ivanilde Silva dos Santos, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal do Pará, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. emita novo ato de pensão, no caso da concessão considerada ilegal, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada Maria Ivanilde Silva dos Santos, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.